Tribunal: TJDFT
Processo: 0011037-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0011037-19.2018.8.07.0003 APELANTE: EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DO ACUSADO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI No 11.343/20006. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que o condenou a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por ter no dia 07/08/2017, por volta das 17h e 17h30, na QNM 04, Cojunto K, Lote 48, Ceilândia/DF, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, adquirido e portando consigo, para consumo pessoal, três porções totalizando 1,28g de uma substância conhecida vulgarmente como “cocaína”, resultado positivo para o alcalóide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, conforme Laudo Preliminar no 2.934/2018 – IC (ID 15036677). Recorre pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta, por ser a norma contida no artigo 28 da Lei 11.343/06 inconstitucional. Sustenta ausência de provas de sua suposta conduta delitiva. Acresce a inexistência de punição para o tipo de infração cometida. II. Recurso próprio e tempestivo (ID 15036763). Contrarrazões apresentadas (ID 15036766). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 15196540). III. A conduta de possuir droga para consumo próprio amolda-se aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. V. A materialidade delitiva está comprovada pela OP 70/2018 - CORD, onde dispõe que o réu foi preso em flagrante, após comprar e portar consigo três porções de cocaína, conforme laudos preliminar e definitivo (ID 15036677), auto de apresentação e apreensão n. 121/2018 – CORD, imagens dos fatos (ID 15036677). VI. Durante a instrução o policial civil André Borges da Cunha narrou que fazia monitoramento do bar onde os fatos ocorreram, pois com movimentações típicas de tráfico de drogas, momento em que o réu saiu do estabelecimento e foi abordado, tendo sido encontrado no seu bolso três porções de cocaína. Por sua vez, o policial civil Célio Antônio da Silva Júnior declarou que estava na diligência quando viu alguns usuários saindo do bar e dois deles foram abordados, com os quais restaram encontradas porções de entorpecentes, momento que eles confessaram que haviam acabado de comprá-las no bar. VII. O policial, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos policiais que realizaram a abordagem do réu, especialmente quando ratificada pela confissão extrajudicial do acusado, além das filmagens do fato. VIII. Incabível o argumento de que o delito cometido não prevê nenhuma punição, haja vista a previsão legal de imposição de medidas educativas, nas quais, a advertência sobre os efeitos das drogas, é medida que se encaixa. IX. Ademais, as alegações quanto a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/20006 e quanto a aplicação do princípio da insignificância, cabe ressaltar que, inexiste revogação expressa ou tácita, ou qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.346/06. As Cortes Superiores de Justiça consolidaram o entendimento segundo o qual não houve abolição do referido delito. A posse de substancia entorpecente para o consumo continua com a natureza de crime (RE-QO 430105/RJ, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007). X. Noutro giro, acrescenta-se que a lei que proíbe o uso de substancia entorpecente tem por finalidade proteger a saúde, inclusive coletiva, de modo que não é possível falar em inconstitucionalidade por violação ao art. 5o, inciso X da CF, que protege a vida íntima e a privacidade da pessoa. Eventual validade da norma é objeto de julgamento, em controle concentrado, com análise de aspectos da saúde e de outros valores, em processo que ainda não se encerrou (RE 635.659/SP, Com Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes). XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Considerando que o Supremo Tribunal Federal no RE 635659 RG/SP (FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO), correspondente ao Tema 506, reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida. (Tema 506. Relator Ministro GILMAR MENDES. Partes: FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DJ-e de 08/03/2012). Sendo assim, e com base no art. 1.030, III, do CPC, a fim de ser aguardado o julgamento definitivo no âmbito do RE 635659/SP, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec o sobrestamento do presente recurso Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF